Tribunal: TJES
Processo: 5001341-84.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-84.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNI TERRA DE BARROS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001341-84.2024.8.08.0050

Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTES
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e GIOVANNI TERRA DE BARROS

RECORRIDOS
: GIOVANNI TERRA DE BARROS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUTUAÇÃO VÁLIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR COMPENSATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação em que o autor alega responder a processo administrativo de cassação da CNH n° 2022-L4RW6, sem ter recebido as notificações de sua abertura e penalidade, o que o impossibilitou na apresentação da defesa. Alega que a falha do requerido o impediu de exercer seu labor, na medida em que necessita do referido documento. Assim, requer a declaração de nulidade do procedimento, tal como condenação em danos morais.

2. A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-L4RW6, instaurado em desfavor do autor, determinando, por consequência, o desbloqueio da CNH do requerente. Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso inominado, tendo o autor/recorrente pretendido a condenação em danos extrapatrimoniais, enquanto o réu/recorrente defendeu a legalidade do procedimento, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade das notificações encaminhadas pela parte ré, mas não recebidas pelo autor, e, consequentemente, a validade do processo administrativo objeto dos autos; (ii) verificar se o caso narrado configura danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entende-se que a sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos. Sabe-se que a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que
“no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Assim, é necessária a dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o procedimento administrativo tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator.

5. Vê-se, todavia, que as notificações não foram devidamente encaminhadas ao autor. Constata-se que o endereço da parte autora estava devidamente atualizado no cadastro da parte ré, de modo que
“[...] o DETRAN/ES enviou as notificações de abertura de processo administrativo e de penalidade para o endereço 'Rua Sumaré, nº 0 (complemento: Casa), CEP: 29.132-551, Viana/ES', sendo que ambas foram devolvidas sob a justificativa de 'endereço insuficiente'. Além disto, também foi juntado aos autos os comprovantes de residência anexados sob os IDs 40413434 e 40413436, os quais evidenciam que as notificações enviadas pelo DETRAN/ES foram enviadas para o mesmo endereço em que o requerente recebe suas correspondências regulares,
v.g.
, conta de água (CESAN) e de energia (EDP), não havendo,
a priori
, razões para que as referidas notificações não tenham sido devidamente entregues ao requerente.[...]”
, conforme destacado pelo Juízo sentenciante. Dessa forma, considerando que a ré não comprova a regularidade do processo administrativo ou o envio das notificações ao autor, mantém-se a sentença guerreada no que se refere à nulidade do processo administrativo nº 2022-L4RW6.

6. No que tange aos danos extrapatrimoniais, por fim, constata-se que o Juízo sentenciante reviu o seu próprio julgamento, ao ser provocado por meio do instrumento de embargos declaratórios, momento em que arbitrou a compensação indenizatória a título de danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante ID 15172529 (ID de origem 64937943). No detalhe, o valor arbitrado atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não se justificar qualquer alteração para fins de majoração ou minoração.

IV - DISPOSITIVO

7.
Ambos os recursos

CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. CONDENDO o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no termos do art. 55 da Lei 9.099/95, isento, contudo, do pagamento de custas processuais, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013. CONDENO, ainda, o GIOVANNI TERRA DE BARROS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, também arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)